Tribunal: TJSP
Processo: 0011766-20.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Direção de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, § 2o, da Lei no 9.503/97). Provas seguras de autoria e materialidade. Embriaguez constatada por exame clínico. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunhas e Policial Militar. Confissão judicial, ademais. Responsabilização imperiosa. Condenação inevitável. Apenamento adequado. Impossibilidade de diminuição das penas por força

Ementa:
Direção de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, § 2o, da Lei no 9.503/97). Provas seguras de autoria e materialidade. Embriaguez constatada por exame clínico. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunhas e Policial Militar. Confissão judicial, ademais. Responsabilização imperiosa. Condenação inevitável. Apenamento adequado. Impossibilidade de diminuição das penas por força da atenuante da confissão espontânea. Compensação com a agravante da reincidência incabível, por aplicação do art. 67 do Cód. Penal. Regime inicial semiaberto fixado, nos termos do apelo ministerial, ante a reincidência específica (art. 33, §§ 2o e 3o, do Cód. Penal). Apelo ministerial provido, improvido o da defesa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0011766-20.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é
apelante/apelado BALTAZAR GIONVANI DOS REIS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "(i) Negaram
provimento ao recurso da defesa; e (ii) deram provimento ao recurso
ministerial, a fim de se fixar o regime inicial semiaberto ao acusado.
V.U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0011766-20.2018.8.26.0196 Franca voto no f. 2
Voto no 52.257
Apelação Criminal no 0011766-20.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
(3a
Vara
Criminal

proc.
0011766-20.2018.8.26.0196)
Juiz de origem: Dr. Orlando Brossi Júnior
Apelantes:
Baltazar
Gionvani
dos
Reis
e
Ministério Público Dr. Ivan Nascimento
de Castro
Apelado: os mesmos
EMENTA: Direção de veículo automotor em estado de
embriaguez (art. 306, § 2o, da Lei no 9.503/97). Provas
seguras de autoria e materialidade. Embriaguez
constatada por exame clínico. Palavras coerentes e
incriminatórias de testemunhas e Policial Militar.
Confissão judicial, ademais. Responsabilização imperiosa. Condenação inevitável. Apenamento
adequado. Impossibilidade de diminuição das penas por
força
da
atenuante
da
confissão
espontânea.
Compensação
com a agravante da reincidência
incabível, por aplicação do art. 67 do Cód. Penal.
Regime inicial semiaberto fixado, nos termos do apelo
ministerial, ante a reincidência específica (art. 33, §§ 2o
e 3o, do Cód. Penal). Apelo ministerial provido,
improvido o da defesa.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Baltazar Gionvani dos Reis saiu
condenado às penas de 7 meses de detenção (regime aberto),
mais 11 dias-multa, no mínimo valor unitário, além da
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 meses e 10
dias, pela prática da infração prevista no art. 306, § 2o, cc. art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0011766-20.2018.8.26.0196 Franca voto no f. 3
293, ambos da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo automotor
em estado de embriaguez).
Apelam o Ministério Público e o acusado.
O recurso do Ministério Público
f. 185/191

pleiteia a fixação de regime semiaberto, diante da reincidência
específica do acusado.
Por sua vez, o apelo da defesa f. 215/217 requer
a diminuição das penas impostas, com a aplicação da atenuante
da confissão espontânea, compensada com a agravante de
reincidência.
Anotam-se contrarrazões de lado a lado
f.
218/220 e 226/231 , que contrariam os apelos adversos.
Autos distribuídos (f. 237), foram imediatamente
encaminhados à d. Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo provimento do apelo
ministerial e improvimento do defensivo f. 242/245 , chegando
o feito ao Gabinete do Relator, finalmente, aos 9.set.2019 f. 246.
É o relatório.
Condução de veículo em estado de embriaguez
(art. 306, § 2o, a Lei no 9.503/1997).
Acusado, ao conduzir veículo automotor em rodovia,
de modo irregular, ziguezagueando pela via, é avistado por
testemunha, que aciona a Polícia Militar.
Esta, no local dos fatos, aborda o acusado,
verificando que ele apresentava sinais notórios de embriaguez,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0011766-20.2018.8.26.0196 Franca voto no f. 4
como voz pastosa, andar cambaleante e forte odor etílico.
O acusado, todavia, recusa-se a se submeter ao
exame do etilômetro.
É, então, conduzido à Delegacia de Polícia e
submetido a exame clínico (f. 12).
Este constata a embriaguez do acusado, que, em
razão da ingestão de álcool, estava com a capacidade psicomotora
alterada, nos termos do art. 306, § 2o, do C.T.B.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitivas.
Esta restou amplamente demonstrada em (i) boletim
de ocorrência, f. 8/10; e (ii) documentos relativos ao exame
clínico, f. 11 e 12
atestando a alteração da capacidade
psicomotora.
A autoria é igualmente certa.
De início, pelas valiosas declarações testemunhais
de Francis (f. 4 e gravação no sistema e-SAJ, f. 161).
Esclarece que conduzia seu veículo VW/Gol, cor
prata, pela Rodovia Cândido Portinari, ao momento em que viu
trafegar à sua frente um veículo Fiat/Uno, cor verde, em zigue-
zague.
Em determinado momento, o veículo chocou-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0011766-20.2018.8.26.0196 Franca voto no f. 5
contra o “guard rail” e parou.
Diante disso, segundo informa a testemunha,
acionou a Polícia Militar e Rodoviária, tendo comparecido no local
dos fatos uma guarnição.
Esclarece
que
o
réu
apresentava
sinais
de
embriaguez, como voz pastosa e andar cambaleante, tendo
inclusive caído em um barraco quando saiu do veículo.
Em
idêntico
sentido,
as
declarações
da
testemunha Fernanda na fase policial, confirmando que o
acusado apresentava sinais notórios de embriaguez (f. 5).
Mas não é só.
Ainda
no
mesmo
sentido
incriminatório,
as
narrativas do Policial Militar Rodoviário Leonardo, acionado
para atender a ocorrência (f. 3 e gravação no sistema e-SAJ, f.
161).
Ao chegar ao local, foi informado de que o acusado,
condutor do veículo Fiat/Uno, estava visivelmente embriagado,
tendo conduzido o carro em zigue-zague, até parar onde se
encontrava.
Constatou, ainda, que ele apresentava evidentes
sinais de embriaguez, como, por exemplo, forte odor etílico, voz
pastosa e andar cambaleante.
Indagado, o acusado admitiu que havia ingerido
pinga e disse que estava indo para sua residência.
Evidentemente autênticos todos os relatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0011766-20.2018.8.26.0196 Franca voto no f. 6
O que só pode levar à certeza do quadro.
Enfim, fugir de realidade tamanha significa querer
não enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
Por fim, a reforçar o mais da prova, tem-se a
confissão judicial do acusado, como bem observado pelo d. Juízo
sentenciante (gravação no sistema e-SAJ, f. 161).
Com efeito, após permanecer silente em Polícia (f.
6), em Juízo, o réu Baltazar admitiu que efetivamente havia
ingerido bebida alcoólica antes de se colocar na condução do
veículo.
Daí que todo o quadro probatório indica como o
autor do delito exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento acertado.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal (art.
59 do Cód. Penal).
À segunda fase, houve acréscimo de 1/6, em razão
da agravante da reincidência do acusado (f. 128/129).
E, diversamente do que pleiteia a defesa, não há
como reduzir as reprimendas impostas, mediante aplicação da
atenuante de confissão espontânea.
Isto porque a compensação pretendida representa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0011766-20.2018.8.26.0196 Franca voto no f. 7
em
realidade,
a
neutralização
de
circunstância
preponderante, vale dizer, a agravante da reincidência, ao arrepio
do teor do artigo 67 do Código Penal, o que não se pode admitir.
É que aquele dispositivo estabelece claramente que,
em caso de eventual concurso de agravantes e atenuantes,
preponderam as atinentes aos “motivos determinantes do crime, da
personalidade do agente e da reincidência”. (g.n)
“A
circunstância
agravante
da
reincidência,
como
preponderante, deve prevalecer sobre a atenuante da confissão
espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal. Precedentes”.
(STJ, Quinta Turma, REsp n.o 737.980/RS, r. Min. Felix Fisher,
j. 08.11.2005)
Por tais razões, impossível a compensação aludida,
a tornar necessária a elevação das penas na fração de 1/6, por
força da reincidência específica do acusado, à segunda fase da
dosimetria das penas precisamente como se fez na origem.
Assim,
ausentes
outras
circunstâncias
modificadoras, as reprimendas se tornam definitivas em 7 meses
de detenção, mais pagamento de 11 dias-multa, no piso.
Consequentemente, a pena de suspensão do
direito de dirigir deve ser fixada em 2 meses e 10 dias, mantido
o critério da origem de aplicar os mesmos parâmetros usados para
elevação da corporal.
Finalmente, “data venia” do entendimento do d.
Juízo sentenciante, nos exatos termos do apelo interposto pelo
Ministério Público, a reincidência específica do réu justifica a
aplicação de regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, § 3o, do
Código Penal, restando afastado o disposto no art. 33, § 2o, “c”, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0011766-20.2018.8.26.0196 Franca voto no f. 8
Cód. Penal, que prevê a aplicação do inicial aberto a réus
primários.
Com efeito, precisamente como colocado no recurso
do Ministério Público, a fixação de regime inicial mais rigoroso do
que o aberto se faz realmente necessária, pois evidente que a
aplicação das sanções anteriormente impostas, mais brandas, não
foi suficiente para impedir a reiteração delitiva.
Diante disso, forçosa a alteração do regime inicial
aqui imposto para o intermediário, nos termos do apelo
ministerial.
POSTO, e mantido o mais decidido,
(i) nega-se provimento ao recurso da defesa; e
(ii) dá-se provimento ao recurso ministerial, a fim
de se fixar o regime inicial semiaberto ao acusado.